Tribunal: TJSP
Processo: 7000656-46.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000656-46.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000656-46.2020.8.26.0482 -Voto no 14784
2
Agravo de Execução Penal no 7000656-46.2020.8.26.0482
Agravante: Luiz Henrique Rodrigues
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 14784
Agravo em execução. Falta grave. Dano na cela. Tese
de prescrição afastada. Autoria bem comprovada por
meio da palavra dos agentes penitenciários e da
confissão do agravante. Perda dos dias remidos
mantida no patamar de 1/3. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por LUIZ
HENRIQUE RODRIGUES em face de decisão de fls. 18, ratificada às fls. 42, que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza em seu desfavor (art. 50, inciso VI
c.c. art. 39, inciso II, da Lei de Execuções Penais LEP), punindo-lhe com a revogação
de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos e determinando a interrupção do
prazo para a progressão de regime.
Aduz o agravante, preliminarmente, que a punição pela falta se
encontra acobertada pela prescrição. No mérito, pugna por sua absolvição, afirmando
que se está diante de conduta atípica. Subsidiariamente, requer a desclassificação da
conduta para falta de natureza média, ou ainda a redução da fração aplicada em relação
à perda dos dias remidos (fls. 21/35).
Em contraminuta, o Ministério Público bateu pelo não
provimento dos pedidos recursais (fls. 37/41).
No mesmo sentido, houve manifestação da D. Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000656-46.2020.8.26.0482 -Voto no 14784
3
Geral de Justiça (fls. 67/72), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Preliminarmente, quanto à tese de prescrição, é pacífico na
jurisprudência pátria que, por ausente prazo específico acerca da prescrição de falta
disciplinar, aplica-se o menor prazo previsto no Código Penal. E em tal raciocínio não
se vislumbra qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Sobre o tema, confira-se o entendimento do C. STJ:
“Quanto ao prazo prescricional específico para a
apuração da falta disciplinar no curso da execução da pena,
esta Corte Superior firmou o entendimento de que, diante da
ausência de previsão específica no nosso ordenamento
jurídico acerca de qual seria esse prazo, deve-se adotar o
menor lapso estabelecido no art. 109 do Código Penal” (AgRg
no REsp 1305999/SP, C. 6a Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, j. 09/06/2015).
No caso vertente, verifica-se não ter transcorrido prazo superior
ao triênio legal entre a data do cometimento da falta, 02 de maio de 2019 e da decisão
judicial que reconheceu a falta grave, datada de 22 janeiro de 2020.
Tecidas tais considerações iniciais, note-se que restou apurado,
por meio de competente procedimento administrativo disciplinar, que no dia 25 de maio
de 2019, às 10h30, o agravante foi flagrado com invólucro, em seu ânus, contendo 12
(doze) metros de fios elétricos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000656-46.2020.8.26.0482 -Voto no 14784
4
Note-se que os agentes penitenciários FABIO GARCIA
RIBEIRO e CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA narraram que na data dos fatos,
durante procedimento de blitz, o sentenciado apresentou nervosismo, sendo
encaminhado ao setor de portaria. Naquele local, o agravante foi submetido a exame de
scanner corporal, ocasião em que foi constatado o invólucro introduzido em seu ânus,
contendo 12 metros de fios elétricos (fls. 06 e 08).
Atento que não há razões para descreditar os relatos dos agentes
penitenciários, não havendo motivos para supor que pretendem atribuir ao agravante,
gratuitamente, a prática de falta grave.
Ademais, LUIZ HENRIQUE RODRIGUES admitiu a posse
dos fios elétricos, aduzindo que achou a fiação no presídio, a qual utilizava para aquecer
água, como resistência elétrica (fls. 07).
O fato de ter o agravante danificado o patrimônio público,
retirando do presídio a fiação com ele encontrada, possui gravidade evidente, posto que
atenta frontalmente ao dever de disciplina e responsabilidade do preso, além de
constituir crime, enquadrando-se, portanto, perfeitamente ao art. 52 da LEP c.c. art. 163,
III, do Código Penal, não sendo o caso de se reconhecer, em absoluto, a atipicidade da
conduta ou a desclassificação da falta para média.
Quanto à fração referente à perda dos dias remidos, observo que
o patamar máximo de 1/3 (um terço) é razoável e proporcional ao caso, considerando
que a conduta do agravante revela desrespeito ao sistema prisional, bem como à ordem
de disciplina que devem reinar no cárcere.
Ante o exposto, AFASTA-SE A PRELIMINAR e NEGA-SE
PROVIMENTO ao presente agravo em execução interposto pelo sentenciado LUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000656-46.2020.8.26.0482 -Voto no 14784
5
HENRIQUE RODRIGUES.
Reinaldo Cintra
Relator